Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-63.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010225-63.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA PERIN - CPF: 034.133.751-05 (RECORRENTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010225-63.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Bruna Perin

Recorrida(s):

Americanas S/A – em recuperação judicial

Philco Eletrônicos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA MÍNIMA DO DEFEITO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, CPC). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do comerciante, visto que nas relações de consumo, a responsabilidade pelo vício do produto é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

2. Na petição inicial é alegada a aquisição de micro-ondas PHILCO PMO23BB pelo valor de R$ 600,16, em 11/10/2024, sustentando que o produto jamais funcionou e, apesar de tentativas administrativas, não houve solução, razão pela qual postulou a rescisão do contrato, restituição do valor pago e indenização por danos morais.

3. A alegação de que o micro-ondas jamais funcionou não foi acompanhada de prova técnica mínima apta a demonstrar vício de fabricação ou defeito de funcionamento. Os documentos juntados consistem essencialmente em registros de reclamações administrativas e comunicação por e-mail realizadas meses após a entrega do produto, em 08/02/2025, 18/02/2025 e 05/03/2025, os quais evidenciam a insurgência da consumidora, mas não comprovam, por si sós, a existência do defeito alegado.

4. Ausentes ordem de serviço, laudo técnico, comprovação de envio à assistência autorizada ou qualquer outro elemento objetivo que demonstre o não funcionamento do bem, não se revela possível imputar responsabilidade civil às fornecedoras apenas com base em alegação unilateral.

5. Ainda que seja possível a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, é ônus da parte autora a comprovação do direito autoral, isto é, deve haver provas mínimas dos fatos alegados na petição inicial.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026